Tribunal: TJDFT
Processo: 0706019-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. SINDIRETA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/1997. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. TITULO EXECUTIVO. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. EXTINÇÃO. DECRETO N. 21.396/2000. LIMITE SUBJETIVO DA COISA JULGADA. SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na Ação Coletiva n. 32.159/1997 foi formado título judicial coletivo em benefício dos servidores da administração direta do Distrito Federal, uma vez que, a despeito da autonomia financeira, o SINDIRETA optou por propor a ação somente em desfavor do Distrito Federal.
2. O limite subjetivo da coisa julgada se consolidou apenas em favor dos servidores da administração direta do Distrito Federal que satisfaziam esta condição ao tempo da formação do título executivo
3. Assim, conquanto a parte autora tenha sido integrada aos quadros da Administração direta no ano 2000, por meio da edição do Decreto n. 21.396/2000, que extinguiu a Fundação Educacional do Distrito Federal, figura como parte ilegítima para prosseguir no cumprimento individual da sentença coletiva, porquanto não constavam como representados naquela ação judicial coletiva os servidores da Administração indireta.
4. Recurso conhecido e desprovido.